Tribunal: CARF
Processo: 17883.000017/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000017/2006-75
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.137 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TPK TERRAPLENAGEM LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. PIS. COFINS.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, diante da existência
de pagamento, deve incidir a regra do art. 150, §4o, do CTN, consoante
entendimento jurisprudencial extraído do REsp 973.733/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, por sua
Procuradoria (PGFN), em face do acórdão no 1402-00311, de 10.11.2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000017/2006-75
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.137 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000017/2006-75

O processo refere-se a autos de infração de IRPJ/CSLL/PIS e Cofins, referentes
aos anos-calendário de 2001 e 2002, lavrados em face da constatação de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários não escriturados, bem assim pela insuficiência de
recolhimentos das tributações reflexas de CSLL, PIS, COFINS, decorrente da presunção de
omissão de receita descrita anteriormente.
Ao apreciar a impugnação, a Turma de Julgamento da DRJ (RJ) manteve o
lançamento integralmente, decidindo nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a nulidade do feito, quando o auto de infração é perfeitamente
compreensível, bem como traz todos os elementos necessários descritos na legislação de
regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
O instituto da decadência possui dois marcos iniciais, a partir dos quais conta-se o prazo
quinquenal para que a Fazenda Pública possa exigir seu direito através do competente
lançamento. A partir da ocorrência do fato gerador, no caso de pagamento e do primeiro
dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de
inexistência de pagamento (artigos 150, § 40 e 173, inciso I, ambos do CTN).
Se, no caso, em qualquer das duas situações, não se verifica ter decorrido o quinquênio
o lançamento realizado deve ser levado adiante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2001
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Ao ser mantida a infração principal, a mesma sorte terá os lançamentos dela reflexo.
DECADÊNCIA PIS. COFINS.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.137 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000017/2006-75

Até a data da publicação de ato que vincule a autoridade julgadora nas questões
decadenciais atinentes ao PIS e a COFINS, o prazo decadencial permanece de 10 anos.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF. Ao
apreciá-lo, a turma ordinária decidiu, por unanimidade de votos, acolheu a preliminar de
decadência somente para o PIS e COFINS do fato gerador de janeiro/2001, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
Ementa: PIS E COFINS. APURAÇÃO MENSAL. PRAZO DECADENCIAL
CONTADO MÊS A MÊS. SÚMULA VINCULANTE RECONHECENDO A
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI No 8.212, DE 1991.
A decisão do Supremo Tribunal Federal e a edição de Súmula Vinculante reconhecendo
que são inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário, têm efeito vinculante em relação à
administração pública direta e indireta. Reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos
45 e 46 da Lei no 8.212, de 1991, e versando a exigência do lançamento sobre fato
gerador ocorrido em 31/01/2001, é de se reconhecer a decadência, quanto ao fato
apontado, no caso em que a notificação do lançamento deu-se em 06/02/2006.
IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
APURAÇÃO
TRIMESTRAL.
FATO
GERADOR
COMPLEXIVO.
PRAZO
DECADENCIAL QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR. ARTIGO 150, § 4o DO CTN. DECADÊNCIA AFASTADA.
O imposto de renda da pessoa jurídica é tributo sujeito ao regime de lançamento por
homologação, sendo que o prazo decadencial para a constituição de créditos tributários
é de cinco anos contados do fato gerador, que ocorre em cada competência.
Verificado que a parte foi cientificada da autuação em 06/02/2006, quando não havia
decorrido mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador, não opera-se a decadência
do direito a cobrança do IRPJ e da CSLL em relação aos fatos geradores ocorridos em
31/03/2001.
IRPJ E CSLL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS. APURAÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
NOS
EXATOS
LIMITES
DA
LEGISLAÇÃO.
NULIDADE
INEXISTENTE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MANTIDO.
Para que depósito bancário possa ser considerado receita omitida é necessário que a
Fiscalização, de forma prévia, relacione os depósitos e intime o titular dos recursos para
comprovar a origem dos mesmos. A intimação prévia para comprovação dos recursos se
constitui em requisito essencial para formação da presunção de que trata o artigo 42 da
Lei n° 9.430, de 1996. Sem tal procedimento, não se pode falar em presunção de
omissão de rendimentos. Os termos de intimação de fls. 59; 64; 70 e 72, acompanhados
das respectivas planilhas de fls. 60; 65/69; 71 e 73, demonstram que a recorrente foi
intimada para comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias,
sem nada falar acerca dos mesmos.
No caso dos autos, a autoridade fiscal limitou-se a somar os valores de origem não
comprovada, sem aplicar qualquer acréscimo referente ao arbitramento. Assim, sem
razão os argumentos da recorrente de que a autoridade fiscal desconsiderou a
contabilidade para fazer arbitramento com base nos depósitos bancários. (grifou-se)
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.137 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000017/2006-75

Cientificada, a PGFN interpôs recurso especial à 1a Turma da CSRF, em que
alega divergência jurisprudencial em relação à seguinte matéria: prazo decadencial do PIS e da
COFINS, no que concerne ao período de apuração mensal de janeiro de 2001. Em suas
palavras, “para satisfazer esta exigência de comprovação de dissídio jurisprudencial, invoca-se
precedente que, quanto aos tributos submetidos a lançamento por homologação, entende pela
aplicação do art. 150, §4o do CTN de forma completamente distinta da determinada pela
decisão vergastada” e indica como único paradigma o acórdão no 2301-01.568, que veiculou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/08/2005
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS, DISCUSSÃO DO DIES A OU0
DESNECESSÁRIA NO CASO CONCRETO.
De acordo com a Súmula Vinculante IV 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei ri'
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN), O prazo decadencial,
portanto, é de cinco anos. O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele
estabelecido no art. 17.3, inciso I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada
para o art. 150, §4o do CTN (data do fato gerador) para os casos de, lançamento por
homologação. O pagamento antecipado realizado só desloca a aplicação da regra
decadencial para o art. 150, §4o em relação aos fatos geradores considerados pelo
contribuinte para efetuar o cálculo do montante a ser pago antecipadamente,
independentemente de ter ocorrido ou não o pagamento.
Constatando-se dolo, fraude ou simulação, a regra decadencial é reenviada para o art.
173, inciso I do CTN.. No caso dos autos, temos omissões e dolo no não pagamento das
contribuições previdenciárias retidas dos empregados, o que fixa a regra decadencial no
art.. 173, inciso I do CTN.
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO COMO NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR E
NÃO APLICÁVEL, AO CASO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA
O Principio de Vedação ao Confisco está previsto no art. 150, IV, e é dirigido ao
legislador de forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la Além disso, é de se ressaltar
que a multa de oficio é devida em face da infração à legislação tributária e por não
constituir tributo, mas penalidade pecuniária estabelecida em lei, é inaplicável o
conceito de confisco previsto no inciso IV do art, 150 da Constituição Federal.
TAXA SELIC.. LEGALIDADE. SÚMULA 4 DO CARF E ART. 34 DA LEI 8.212/91.
Em conformidade com a Súmula 4 deste Colegiado, é cabível a cobrança de juros de
mora sobre os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial
do Sistema Especial de Liqüidação e Custódia – Selic para títulos federais. Acrescente-
se que, para os tributos regidos pela Lei 8.212/91,0 art. 34 do referido diploma legal
prevê a aplicação da Taxa Sebe,
Recurso Voluntário Provido em Parte
Em síntese, a recorrente alega que:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.137 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000017/2006-75

- em face de o acórdão do CARF ter declarado a decadência para o PIS e a
COFINS em relação ao fato gerador de janeiro/2001, com base no art. 150 do CTN, havendo
assim uma divergência total de interpretação em relação ao paradigma apresentado (acórdão no
2301-01.568);
- o referido paradigma diverge do acórdão recorrido na aplicação do art. 150,
parágrafo 4°, do CTN, (no caso de haver pagamento) uma vez que nesse caso o prazo de cinco
anos termina sua contagem com qualquer pronunciamento feito pela fiscalização e não apenas
com a ciência do lançamento propriamente dito;
- por outras palavras, o prazo decadencial e contado do fato gerador, operando-se
a homologação tácita pela ausência de pronunciamento da Fazenda Pública. Na acepção do
termo, segundo a inteligência da norma em tela, qualquer manifestação da fiscalização, como o
inicio da ação fiscal pela ciência do MPF ao sujeito passivo, e suficiente para se evitar a
homologação tácita;
- dessa forma, a decadência somente alcança os fatos geradores anteriores ao
quinquênio contado a partir da data em que o contribuinte é cientificado do MPF;
- no presente caso, como o sujeito passivo tomou ciência do MPF (Mandado de
Procedimento Fiscal) em 19/07/2005, o PIS e a COFINS apurados em janeiro de 2001, não
foram alcançados pelo instituto da decadência, uma vez que em relação a eles não se
operou a homologação tácita prevista no art. 150, § 4o do CTN.
Requer, ao final, que seja admitido o presente recurso, em razão da divergência
apontada, e, no mérito, que lhe seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido, na parte
objeto de irresignação, afastando-se a decadência nestes autos.
A parte recorrida foi cientificada do recurso especial interposto, apresentando
contrarrazões ao recurso fazendário em caráter genérico.
É o relatório.

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.137 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000017/2006-75

O recurso da PGFN foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara
recorrida e sua admissibilidade foi questionada indiretamente pelo contribuinte, por falta de
similitude fática, como se deduz das contrarrazões a partir da seguinte afirmativa: “a decisão
apresentada como paradigma, fora adotada por parte daquela Turma em outro contexto legal,
que não guarda qualquer relação com a matéria neste trazida à baila, portanto, não aplicável
ao caso em comento”.
Diante disso, há que se averiguar a efetiva divergência entre as decisões contrapostas.
Primeiro, transcreve-se o seguinte excerto relevante do despacho de admissibilidade
que admitiu o presente recurso:
[...] Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que o
prazo decadencial de cinco anos tem como dies a quo deslocada para o art. 150, §4o do
CTN (data do fato gerador) para os casos de lançamento por homologação em que haja
pagamento antecipado.
Vale esclarecer que esse é o entendimento constante na decisão do Superior Tribunal de
Justiça exarada no Recurso Especial Repetitivo no 973.733 com mérito transitado em
julgado em 22.10.2009 (art. 62 do Anexo II do RICARF).
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que reconhecida a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 1991, e versando a
exigência do lançamento sobre fato gerador ocorrido em 31.01.2001, é de se reconhecer
a decadência, quanto ao fato apontado, no caso em que a notificação do lançamento
deu-se em 06.02.2006.
Sobre o tema, assim se manifestou o acórdão recorrido:
O fato gerador da obrigação tributária é o marco inicial do prazo decadencial.
[...]
Nas hipóteses em que o aspecto temporal se dá de forma mensal, como é o caso dos
autos e das situações previstas, por exemplo, no artigo 1o da Lei no 10.833, de 2003,
observados os fundamentos acima expostos, o prazo decadencial começa a fluir a
partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência do fato gerador.
No caso dos autos, pelos fundamentos acima, considerando que a notificação do
lançamento deu-se em 06-02-2006, o crédito tributário relacionado ao PIS e a COFINS,
referente a competência do mês de janeiro de 2001 já se encontrava extinto pela
decadência.
Para os que consideram a existência de pagamento como fato relevante para fixar
o marco do prazo decadencial, no caso concreto, mesmo para estes, por ter
ocorrido pagamento no período analisado, o crédito tributário relativo ao PIS e a
COFINS referente ao mês de janeiro de 2001, quando do lançamento, em 06-02-
2006, já se encontrava extinto pela decadência. (grifou-se)
O paradigma (acórdão no 2301-01.568) traz a seguinte ementa sobre o tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/08/2005
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS, DISCUSSÃO DO DIES A OU0
DESNECESSÁRIA NO CASO CONCRETO.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.137 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000017/2006-75

De acordo com a Súmula Vinculante IV 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN), O prazo decadencial,
portanto, é de cinco anos. O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele
estabelecido no art. 17.3, inciso I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada
para o art. 150, §4o do CTN (data do fato gerador) para os casos de, lançamento por
homologação. O pagamento antecipado realizado só desloca a aplicação da regra
decadencial para o art. 150, §4o em relação aos fatos geradores considerados pelo
contribuinte para efetuar o cálculo do montante a ser pago antecipadamente,
independentemente de ter ocorrido ou não o pagamento. Constatando-se dolo,
fraude ou simulação, a regra decadencial é reenviada para o art. 173, inciso I do CTN..
No caso dos autos, temos omissões e dolo no não pagamento das contribuições
previdenciárias retidas dos empregados, o que fixa a regra decadencial no art.. 173,
inciso I do CTN.
O voto condutor do paradigma traça considerações jurídicas gerais sobre a
decadência, à luz do Recurso Especial 973.9333-SC, aprovado sob a sistemática dos recursos
repetitivos, assim consignou:
Extrai-se do julgado acima transcrito que o STJ, além de afastar a aplicação cumulativa
do art. 150, §4o com o art. 173, inciso 1, definiu que o dies a quo para a decadência nos
casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação somente será aquele da data
do fato gerador quando o contribuinte tiver realizado o pagamento antecipado. Nos
demais casos, deve ser aplicado o dispositivo do art. 173, inciso 1.
Apesar de contribuir para clarificar a aplicação da decadência, tal julgado não eliminou
por completo as possíveis dúvidas do aplicador da lei. Entre elas, a que nos interessa no
momento é a seguinte: qualquer pagamento feito pelo contribuinte relativo ao tributo e
ao período analisado desloca a regra do dies a quo da decadência do art. 173, inciso 1
para o art. 150, § 4o? Nossa resposta é: não. O pagamento antecipado realizado só
desloca a aplicação da regra decadencial para o art. 150, §4o em relação aos fatos
geradores considerados pelo contribuinte para efetuar o cálculo do montante a ser
pago antecipadamente. Fatos não considerados no cálculo, seja por omissão dolosa ou
culposa, se identificados pelo fisco durante procedimento fiscal que antecede o
lançamento, permanecem com o dies a quo do prazo decadencial regido pelo art. 173,
inciso 1. Vale dizer que a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4° refere-se aos
aspectos materiais dos fatos geradores já admitidos pelo contribuinte. Afinal, não se
homologa, não se confirma o que não existiu.
Após, assim analisa o caso concreto:
A recorrente, após ter sido excluída do SIMPLES, foi flagrada em omissão de
recolhimento de contribuições previdenciárias retidas de seus empregados, bem como
foram constatadas omissões em algumas GFIPs. No caso da retenção e não
recolhimento, temos uma clara situação de dolo, pois se realizou o desconto dos
empregados a empresa tinha conhecimento de sua obrigação de repassar tais valores ao
fisco Ao não fazê-lo agiu de forma consciente e intencional, o que caracteriza o dolo.
Quanto às omissões, é fácil concluir que tudo o quanto foi omitido não fez parte da
atividade do sujeito passivo que precedeu ao pagamento antecipado, não havendo,
nessa parte o que homologar. Ou seja, a falta de recolhimento do tributo não
decorreu de divergência de interpretação da legislação sobre aspectos dos fatos
geradores considerados pelo sujeito passivo e que estariam aguardando a
homologação do fisco, mas decorreu de omissão culposa ou dolosa. Somente a ação
do fisco por meio do lançamento de oficio permitiu que os fatos geradores omitidos
fossem atingi-los, pela tributação. Portanto, seja pela ocorrência de dolo quanto aos
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.137 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000017/2006-75

valores retidos e não recolhidos ou quanto à omissão nas GFIPs, temos que a regra
decadencial a ser aplicada é aquela do art. 173, inciso I do CTN.
É certo que o paradigma defende entendimento de que, sendo o tributo sujeito a
“lançamento por homologação” haveria de certa forma uma aplicação concorrente de ambos os
prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do CTN, na medida em que dá uma alcance maior a
expressão “pronunciamento” inserto no 150, §4o do CTN.
Confira-se trechos relevantes do paradigma que respaldam essa conclusão:
Para a aplicação do art. 150, § 4o, entretanto, temos que atentar para o texto:
§4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contai da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Notamos que o texto legal refere-se a uma homologação tácita por parte da Fazenda
Pública — "considera-se homologado" é a expressão utilizada - no caso de expirado o prazo
de cinco anos do fato gerador sem que o fisco "se tenha pronunciado". A interpretação
mais comum desse trecho conclui que o pronunciamento a que se refere o dispositivo deve
ser entendido como a homologação expressa ou a conclusão do lançamento de oficio com
a ciência do sujeito passivo. Discordamos de tal entendimento. A expressão "pronunciado"
não conduz a urna interpretação inequívoca de que equivale a homologação expressa ou
lançamento de oficio. O verbo pronunciar, no dicionário Michaelis, é associado a diversos
sentidos possíveis, entre eles, "emitir a sua opinião, manifestar o que pensa ou sente". Quando
a Fazenda Pública inicia fiscalização sobre um tributo e um período, está se manifestando, se
pronunciando no sentido de que irá realizar a atividade prevista no art, 142 do CTN. Caso o §4o
do art. 150 quisesse exigir a homologação expressa e não um simples pronunciamento, teria
feito referência ao conteúdo do capta do mesmo artigo que define os contornos de tal atividade,
mas preferiu a expressão"pronunciado", Com esse entendimento concluímos que, iniciada a
fiscalização, a decadência em relação a todos fatos geradores ainda não atingidos pela
homologação tácita, passa a ser submetida à regra geral de tal instituto, ou seja, passa a
ser regida pelo art, 173, inciso 1. Ressaltamos que não se trata de interrupção ou suspensão
do prazo decadencial, mas de um deslocamento da regra aplicável.
Vejamos um exemplo. Considerando que uma fiscalização tenha sido iniciada em
06/20XX em relação a um tributo para o qual o sujeito passivo exerceu a atividade dele
exigida pela lei, ou seja, o sujeito passivo realizou sua escrituração, prestou as
informações ao fisco e antecipou, se foi o caso, algum pagamento. Nesse caso teria ocorrido
a homologação tácita em relação aos fatos geradores ocorridos até 05/20(XX-5), Os fatos
geradores ocorridos depois de 20(XX-5) poderão ser objeto de lançamento de oficio válido,
desde que este seja cientificado ao sujeito passivo antes de transcorrido o prazo previsto no art.
173, inciso I. (grifou-se).
Porém, diante do ponto destacado pelo paradigma, em que se traz a lume a
particularidade de o pagamento antecipado atrair a regra do art. 150, §4o do CTN, compreende-se
que não foi esse o ponto destacado pelo recorrente a fim de apontar uma divergência. Mesmo
porque se esse fosse o ponto relevante os referidos acórdãos seriam convergentes e não
divergentes, na medida em que o pagamento antecipado foi atestado também pelo acórdão
recorrido. E se esse fosse mesmo o ponto da divergência, então a consequência lógica seria o seu
não conhecimento por absoluta falta de interesse ou utilidade recursal.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.137 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000017/2006-75

Transcreve-se, agora, o trecho do recurso especial que demonstra qual o real
ponto suscitado pela PGFN como apto a produzir a divergência, após destacar o §4o do art. 150
do CTN:
Da leitura da regra supra transcrita, percebe-se que o prazo decadencial e contado do
fato gerador, operando-se a homologação tácita pela ausência de pronunciamento da
Fazenda Pública. Na acepção do termo, segundo a inteligência da norma em tela,
qualquer manifestação da fiscalização, como o inicio da ação fiscal pela ciência do MPF
ao sujeito passivo, e suficiente para se evitar a homologação tácita. Nessa ordem de
ideias, a decadência somente alcança os fatos geradores anteriores ao quinqüênio
contado a partir da data em que o contribuinte é cientificado do MPF.
No presente caso, como o sujeito passivo tomou ciência do MPF (Mandado de
Procedimento Fiscal) em 19/07/2005, conforme consta às fls.01, o PIS e a COFINS
apurados em janeiro de 2001, não foram alcançados pelo instituto da decadência, uma
vez que em relação a eles não se operou a homologação tácita prevista no art. 150, § 4')
do CTN.
Diante de um caso de omissão de receitas, o acórdão paradigma, interpretando o
art. 150, §4o do CTN à luz do julgamento repetitivo do STJ, concluiu de forma a considerar que
o início da fase de fiscalização equivale a pronunciamento que impede a homologação tácita de
tributo apurado ou declarado, independentemente de pagamento.
O julgado recorrido, de outro lado, considerou, à luz do mesmo art.150, §4o do
CTN, que o prazo decadencial começa a fluir a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da
ocorrência do fato gerador, para tributos (e contribuições) sujeitos à homologação e ressaltando
que, ademais, no caso dos autos, havia pagamento no período analisado.
Uma ressalva final merece registro. Mesmo para aqueles membros deste
Colegiado que aplicam o disposto no §12 do art. 67 do RICARF nesta fase de julgamento (fase
de conhecimento), não o limitando à fase de admissibilidade recursal, de competência do
Presidente da Câmara recorrida, como entende esta relatora, não se pode, de plano e sem
analisar o mérito, dizer que o paradigma contraria a decisão em repetitivo do STJ, uma vez
que o voto condutor daquele julgado expressamente se refere ao Recurso Especial 973.9333-SC
e o analisa, dando-lhe sua interpretação própria. Diz o referido dispositivo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.137 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000017/2006-75

Ademais de considerar que não se aplica tal regra na fase de conhecimento
recursal, em razão da distinção expressa no RICARF quanto às hipóteses de admissibilidade (de
competência do Presidente da Câmara recorrida) e de conhecimento (de competência do
Colegiado Superior), como já detalhado em votos anteriores, também pela razão expressa no
parágrafo anterior não se deve aplicar o dispositivo referido neste caso.
Assim, por considerar presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso
especial da PGFN.
Mérito
Identificado o litígio, cabe ao Colegiado apreciar e decidir qual o marco inicial
para contagem do prazo decadencial a que está sujeito o ato administrativo de constituição de
ofício do PIS e da COFINS, contribuições sociais sujeitas ao lançamento por homologação, nos
termos do art. 150, caput do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), apreciando o Recurso Especial no
973.733/SC, analisado sob o prisma dos recursos repetitivos previstos no art. 543 “c” do Código
de Processo Civil, pacificou a questão com a seguinte decisão:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.137 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000017/2006-75

Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (Destaquei)
Deve-se registrar que o art. 62, § 2o do anexo II do RICARF determina a aplicação
das decisões de mérito definitivas proferidas pelo STJ sob a sistemática do art. 543 “c” do CPC,
nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
A tese defendida no paradigma merece todo o nosso respeito, todavia, não parece
encontrar eco na jurisprudência consolidada do CARF sobre a interpretação do recurso repetitivo
do STJ, considerando-se seu efeito vinculante no âmbito do Tribunal Administrativo.
É que a tese de que o início da fiscalização atrairia o dies a quo da contagem, com
a devida vênia, acaba por ficar em desacordo com o cerne daquele julgamento que, justamente,
buscou, em sua discussão principal, desconstruir o prazo decenal sob a forma da “tese dos cinco
mais cinco” (combinação cumulativa dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173). Isso,
inclusive, ficou refletido na ementa daquele julgado: “APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS
PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE”.
Extrai-se do julgado vinculante referido o entendimento de que “o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte”. Assim, a contrario
sensu, quando ocorre o pagamento de tributo ou contribuição sujeito a lançamento por
homologação, deve incidir a regra do art. 150, §4o, afastada, nessa hipótese, a contagem sob a
forma do art. 173, ambos do CTN.
Nesse caso, segundo decorre do entendimento jurisprudencial prevalente, quando
ocorre o pagamento antecipado, o prazo conta-se da data da ocorrência do fato gerador,
consoante expressa previsão legal:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.137 - CSRF/1a Turma
Processo no 17883.000017/2006-75

exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifou-se)
No caso dos autos, a constatação do pagamento é inquestionável, como registrado
no acórdão recorrido:
Para os que consideram a existência de pagamento como fato relevante para fixar o
marco do prazo decadencial, no caso concreto, mesmo para estes, por ter ocorrido
pagamento no período analisado, o crédito tributário relativo ao PIS e a COFINS
referente ao mês de janeiro de 2001, quando do lançamento, em 06-02-2006, já se
encontrava extinto pela decadência. (grifou-se)
Assim, a conclusão final do acórdão recorrido está de acordo com a interpretação
do recurso repetitivo do STJ no âmbito do CARF, não merecendo reforma.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso especial da PGFN e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)

Viviane Vidal Wagner

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital